Tribunal: TJES
Processo: 5007448-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007448-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IU SEGUROS S.A.

AGRAVADO: ILMAR SERGIO DE AZEVEDO RODRIGUES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. CABIMENTO PARCIAL. PERCENTUAL DE INVALIDEZ. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO A CARGO DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. PERÍCIA JUDICIAL JÁ DEFERIDA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO. CONTRATO DE ADESÃO. ÔNUS DA SEGURADORA QUANTO À VALIDADE E APLICABILIDADE DAS CLÁUSULAS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cobrança que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova quanto à comprovação do percentual de invalidez do segurado; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus probatório quanto à demonstração da validade e aplicabilidade das cláusulas contratuais relativas à complementação do capital segurado pago.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é possível aos contratos de seguro, por se tratar de relação de consumo entre fornecedora e consumidor (CDC, arts. 2º e 3º).

A inversão do ônus da prova não é automática, constituindo regra de instrução dependente de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

Quanto ao percentual de invalidez, a prova do fato constitutivo incumbe ao autor (CPC, art. 373, I), inexistindo hipossuficiência técnica ou dificuldade excessiva para comprovação do próprio estado de saúde.

A realização de perícia judicial já foi determinada pelo juízo de origem, sendo meio técnico e imparcial adequado para elucidar o grau de invalidez, o que reforça a desnecessidade de inversão probatória nesse ponto.

Quanto à necessidade de complementação do capital segurado, embora envolva interpretação jurídica, demanda também comprovação da validade das cláusulas contratuais, tratando-se de contrato de adesão.

A seguradora possui maior capacidade técnica e documental para demonstrar o cumprimento das exigências do CDC para validade e aplicabilidade das disposições contratuais, justificando a inversão do ônus da prova nesse aspecto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática e deve ser aplicada apenas quando demonstrada verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

A comprovação do percentual de invalidez constitui fato constitutivo do direito do segurado e, em regra, compete ao autor, especialmente quando há perícia judicial deferida.

Em contrato de seguro de adesão, incumbe à seguradora demonstrar a validade e a aplicabilidade das cláusulas contratuais relacionadas à complementação do capital segurado, admitindo-se inversão do ônus da prova nesse ponto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5007448-66.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S/A

AGRAVADO:
ILMAR SERGIO DE AZEVEDO RODRIGUES

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se

de Agravo de Instrumento interposto por
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S/A
contra a decisão de Id 31783757 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, em Ação de Cobrança (proc. nº 0017914-75.2020.8.08.0035) ajuizada por
ILMAR SERGIO DE AZEVEDO RODRIGUES
, deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no art.6º, VIII, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de Id 13660883, sustenta a agravante, em síntese, que:
I)
a decisão recorrida afronta o disposto no art.373 do CPC, pois o agravado possui plenas condições de produzir a prova constitutiva de seu direito;
II)
a controvérsia sobre o percentual de invalidez será dirimida por perícia judicial já deferida, tornando desnecessária e desproporcional a inversão do ônus probatório;
III)
a hipossuficiência técnica não pode ser genericamente presumida.

A decisão de Id 15361875 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte, conforme certidão de Id 18815280.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em verificar o cabimento da inversão do ônus da prova em desfavor da seguradora, ora agravante.

Inicialmente importa consignar que se faz possível a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro, enquadrando-se a agravante no conceito de fornecedora e o agravado no de consumidor, nos termos dos arts.2º e 3º, do diploma consumerista. Todavia, a mera aplicabilidade da legislação de proteção do consumidor não conduz à automática e indiscriminada inversão do ônus probatório. Tal medida, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução que faculta ao julgador a sua aplicação, quando, a seu critério, for verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência (STJ. AgInt no Agravo em REsp nºº 2271223/SP. 2022/0400857-0. Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 22/05/23. Publicação: 25/05/23).

No caso em apreço, o juízo
a quo
fixou como pontos controvertidos: a) a porcentagem de invalidez do segurado; e b) a necessidade de complementação do capital do seguro pago.

Quanto ao primeiro ponto –
a porcentagem de invalidez
–, a prova do fato constitutivo do direito incumbe, em regra, ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não se vislumbra, neste particular, hipossuficiência técnica ou dificuldade excessiva do agravado em comprovar
o seu próprio estado de saúde
e o grau de sua incapacidade funcional. A documentação médica e a submissão a exames são meios probatórios que estão ao seu pleno alcance.

Ademais,
o próprio juízo de origem já determinou a realização de prova pericial judicial
, meio técnico e imparcial por excelência para a elucidação da controvérsia fática, o que reforça a desnecessidade de se inverter o encargo probatório, garantindo-se a paridade de armas no processo.

Todavia, no que tange ao segundo ponto controvertido –
a necessidade de complementação do capital do seguro pago
–, embora a questão envolva interpretação do direito, também se faz necessária para tanto a demonstração da validade das cláusulas contratuais – contrato de adesão – e do cabimento de sua aplicação no caso concreto, o que deve ser realizado pela agravante, empresa especializada na oferta de seguros e que detém maior expertise técnica para comprovar o cumprimento das exigências estabelecidas pelo CDC para validade das disposições contratuais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO, EM PARTE,
a decisão agravada apenas para afastar a inversão do ônus da prova com relação ao primeiro ponto controvertido fixado pelo juízo a quo (porcentagem da invalidez do segurado).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
e
REFORMAR, EM PARTE,
a decisão agravada apenas para afastar a inversão do ônus da prova com relação ao primeiro ponto controvertido fixado pelo juízo a quo (porcentagem da invalidez do segurado).